Tribunal: STF
Processo: ARE 1459178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 20):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Não configurada a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei n° 12.651/2012, tampouco o cerceamento de defesa. A reserva legal e a área de preservação permanente têm amparo nos artigos 7° e 12, ambos da Lei n° 12.651/2012. Responsabilidade objetiva. Ausentes provas a amparar a aplicação do artigo 68 da Lei n° 12.651/2012. Aplicada a Lei n° 12.651/2012 na totalidade. A condenação em obrigação de fazer e indenizar os danos irreversíveis é suficiente para efetivar a integral reparação do dano. Indeferido o pedido de vedação ao recebimento de benefícios ou incentivos fiscais, bem como financiamentos, por ser contraditório às disposições do novo Código Florestal. REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS.”



    No RE (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI, e §1º; e 225, caput, §1º, III e VII, e §3º, da CF/1988, bem como defende a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei 12.651/2012 por violação ao princípio da vedação ao retrocesso social decorrente da proteção insuficiente do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    Argumenta que “o Novo Código Florestal representa, em verdade, forte retrocesso na preservação do meio ambiente, não sendo capaz de preencher os princípios, e condicionantes estabelecidos na Constituição Federal, e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA Lei nº 6.933/81)” (fl. 12, Doc. 24). No ponto, afirma que “as alterações promovidas pela Lei 12.651/12, que instituiu o novo Código Florestal, especialmente aquela do art. 15, possibilitando o cômputo das APP's na reserva não podem ser aplicadas, pois as Áreas de Preservação Permanente instituídas pela Lei 4.771/65 e o percentual mínimo exigido para as Reservas Legais, já estavam incorporadas à sociedade brasileira” (fls. 13-14, Doc. 24).



    Assevera que “ao reduzir os espaços ambientalmente protegidos como as áreas de preservação permanente e reserva legal; previstas e consolidadas em nossa legislação por mais de 40 anos (Lei 4.771/65), o legislador atentou contra a norma de eficácia imediata dos direitos fundamentais (art. 5°, §1°, CF), violando o art. 225 da CF e as normas nele contidas” (fl. 15, Doc. 24). 



    Aduz, ainda, que “ao desobrigar a ora recorrida de realizar a averbação da reserva legal, na Cartório de Registro de Imóveis o v. acórdão também infringiu as normas constitucionais protetoras do meio ambiente” (fl. 21, Doc. 24). Isto porque “não há justificativa para a dispensa de averbação da reserva legal junto ao Registro de Imóveis, da mesma forma que a inscrição de todas as propriedades rurais junto ao CAR também prevista nos artigos 29 e seus parágrafos do Novo Código Florestal, a evidência, não as isentarão de matrícula junto aos respectivos CRI. Assim, por determinação expressa da Lei dos Registros Públicos, deve ser feita a averbação da reserva legal que incide sobre o bem, sem prejuízo de sua inscrição no CAR” (fl. 24, Doc. 24).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para (a) afastar a aplicação imediata dos dispositivos da Lei 12.651/2012, mantendo-se os critérios anteriormente estabelecidos pela Lei 4.771/1965; e (b) obrigar a requerida a realizar a inscrição no registro imobiliário da reserva legal do imóvel rural (fl. 25, Doc. 24). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 636/STF (Doc. 39).



    No Agravo (Doc. 46), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Anderson Pedro Kappaz e outro, alegando que na propriedade dos requeridos não estariam preservadas a reserva legal e a área de preservação permanente. 



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência do pedido para condenar os requeridos ao cumprimento das seguintes obrigações (fls. 14-15, Doc. 10): 



    “I) cumprimento imediato da obrigação de não fazer consistente em abster-se de ocupar, explorar ou intervir de qualquer forma nas áreas de preservação permanente e de proteção ambiental dos imóveis descrito na petição inicial, em sua totalidade (inclusive por terceiro), bem como ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em reparar integralmente as áreas de preservação permanente e de proteção ambiental do imóvel, alhures destacado, promovendo para isso: (i) eventual remoção de todas as construções e intervenções e (ii) plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas, observada a biodiversidade local, vedado o uso de- espécies exóticas, com acompanhamento e tratos culturais até o estado do clímax (Lei 12.651/12, art. 7° e parágrafos), no lapso de 180 dias do trânsito em julgado, caso transcorridos os prazos legais, atinentes à espécie e, ainda, ao pagamento de indenização, nos moldes em que postulado pela parte autora (fl. 48i), pertinente aos danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis nas áreas de preservação permanente e de proteção ambiental, apurado em fase de liquidação do julgado. 



    2) promoverem a instituição de área de reserva legal, de 20% de sua totalidade, composta de espécies nativas e endêmicas da região, facultando o cômputo da área de preservação permanente, observado estritamente o disposto no artigo 15 da Lei federal anteriormente mencionada, devendo a localização atender o disposto no artigo 14 do Código Florestal e o prazo e a forma para a instituição e vegetação, devendo iniciar as providências para tais obrigações em 180 dias do trânsito em julgado, caso transcorridos os prazos legais.



    3) Após a especificação do perímetro da reserva legal, ao cumprimento da obrigação de não fazer consistente em abster-se de explorar ou nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas.



    4) Deverão, ainda, inscrever o imóvel rural objeto da Matrícula de n° 431, 434, 435 e 436 do Cartório de Registro de Imóveis de Maracaí no Cadastro Ambiental Rural CAR, obrigação parcialmente cumprida (fls. 566-568), sendo necessária a retificação da inscrição feita pelos réus, junto àquele órgão, para que conste a área a ser destinada à Reserva. Legal;”



    Interpostas apelações pelas partes, o Tribunal de origem manteve a sentença mediante os seguintes argumentos (fls. 4-10, Doc. 20):



    “Preliminarmente, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade. Não se configura ofensa ao principio da proibição do retrocesso ou à função social da propriedade. Por primeiro, a nova lei manteve a necessidade de instituição e preservação da reserva legal, bem como da área de preservação permanente, logo, a função social da propriedade e a proteção ambiental estão sendo observadas pelo novo Diploma Legal. 



    Em segundo, o novo Código Florestal, no todo, possui presunção de constitucionalidade. No mais, não há elementos hábeis a demonstrar que as disposições mencionadas do Código Florestal impliquem no alegado retrocesso, até porque o prejuízo ecológico não é genérico, deve ser demonstrado caso a caso. 



    A alegada inconstitucionalidade vem sendo largamente rejeitada por essa Colenda Câmara Reservada ao Meio Ambiente: 



    […]



    Ademais, a proteção ambiental foi compatibilizada com outros direitos fundamentais, como a propriedade, a livre iniciativa, determinando que o proprietário conserve a reserva legal e a área de preservação permanente sem que haja restrições excessivas no exercício do direito de propriedade, permitindo a continuidade das atividades desenvolvidas. 



    […]



    No mérito, nota-se que é incontroverso nos autos que não há reserva florestal legal no imóvel, bem como houve intervenção nas áreas de preservação permanente. 



    A instituição da reserva florestal tem amparo na legislação vigente. O artigo 12, inciso II, da Lei 12.651/2012, prevê que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, em percentual mínimo de 20% em relação à área do imóvel. 



    No que tange a área de preservação permanente, o artigo 7°, "caput" da Lei n° 12.651/2012 prevê que a vegetação da APP deverá ser "mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título..." e o § 1° desse mesmo artigo dita que "Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei". 



    Em temas ambientais, a responsabilidade, conforme o previsto no artigo 14, § 1°, da Lei 6.938/81, recepcionado pelo artigo 225 da Constituição Federal, é objetiva. 



    […]



    Verificando a sucessão legislativa, nota-se que a reserva legal foi, inicialmente, instituída pela Lei n° 4.771/65, em seu artigo 16, no qual havia a permissão de exploração de florestas de domínio privado, permitindo-se ainda, em conformidade com a alínea "a" do mencionado artigo, a derrubada de florestas nativas, primitivas ou regeneradas, mantendo-se no mínimo 20% da área de cada propriedade com cobertura arbórea localizada. 



    Observa-se que a previsão legal não fazia qualquer distinção quanto ao bioma do imóvel, se era ou não de cerrado. A Lei simplesmente instituiu reserva florestal para toda propriedade que tivesse "floresta" (termo utilizado à época que fazia referência à existência de vegetação). Essa é a melhor interpretação ao artigo, até porque não cabe ao intérprete fazer distinção onde o legislador não fez. 



    Com a Lei n° 7.803/89 foram acrescidos os §§ 1°, 2º e 3º ao artigo 16 da Lei n° 4.771/65, existindo, no § 3º , previsão de que a reserva legal de 20% também se aplicava às áreas de cerrado. 



    Por fim, a Medida Provisória n° 2.166-67, de 2001, deu nova redação ao artigo 16 da Lei n° 4.771/65, permanecendo a obrigação de manter a reserva legal de 20% e mais, no artigo 44 do mesmo Diploma Legal, determinou a recomposição, a regeneração natural ou a compensação da reserva florestal em todos os imóveis que não atendessem ao percentual mencionado. 



    Portanto, pela sucessão legislativa acima mencionada pode-se afirmar que não houve autorização para a retirada da totalidade das matas nativas, pelo contrário, desde 1965 se determinou que todos os imóveis mantivessem, ao menos, 20% das matas. 



    A partir de 2001, o legislador expressamente determinou a recomposição/regeneração/compensação da reserva legal, nos casos em que a vegetação nativa não atingisse área de 20% da propriedade. 



    No caso em tela, embora os requeridos afirmem que fizeram supressão em conformidade com a lei vigente à época, não comprovaram sequer a data em que teria ocorrido a supressão. Esclareço que a mera afirmação, em laudo encomendado pelos requeridos, de que a exploração tem se mantido a mesma desde 1984 não comprova a supressão em conformidade com a lei da época. 



    Convém ressaltar que este relator, em apreciação às ponderações do laudo realizado pelos requeridos, não encontrou elementos concretos que possam confirmar que a totalidade da Fazenda manteve-se com as mesmas atividades/exploração desde 1984. 



    Em relação aos mapas comparativos (fls. 485 a 494) é possível perceber modificações no padrão de matas desde 1984 a 2013, sendo notável no mapa de fls. 494 que a Fazenda possuía maior quantidade de mata, principalmente na área "d". A interpretação minuciosa deveria ser levada a efeito por perito imparcial, nomeado pelo juízo, se a parte tivesse requerido prova para este fim, mas não o requereu. Inviável acolher as ponderações de laudo produzido de forma unilateral. 



    Nesse contexto, tem-se que as alegações dos requeridos não foram comprovadas, dai porque os pedidos relativos as APPs e reserva legal deviam realmente ser procedentes.



    Afastada a alegação de inconstituciona1idade da Lei n° 12.651/2012, esta será aplicada integralmente, inclusive com a permissão de cômputo das áreas de preservação permanente na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos legais. 



    Nesse mesmo raciocínio, a inscrição do imóvel no CAR, como previsto no novo Código Florestal, dispensa a averbação no cartório de Registro de Imóveis.”



    A constitucionalidade da Lei 12.651/2012 foi examinada nas ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX.



    Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim decidiu-se no julgamento paradigma:



    “(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”



    A questão, assim, diz respeito à aplicação das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.



    Da análise dos autos, observa-se que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo alinha-se àquilo que foi decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, uma vez que assentou a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal).



    A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC.



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada.



    Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).



    2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado.



    3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42.889-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito.



    2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC.



    3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.



    4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” (Rcl 58.518-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/9/2023)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012.



    2. A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.322.337-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente